Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA. DESCUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES No 400 e 556 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material e moral. Os autores relataram que adquiriram passagens aéreas junto à ré, para o voo Brasília-Recife, do dia 05/09/2021, saindo às 21h15 e chegada às 23h45 (ID 32543838), para passarem a lua de mel (ID 32543840). Narraram que ao chegarem no aeroporto foram informados que o voo havia sido cancelado e que seriam realocados em voo que partiria de Brasília no dia seguinte (06/09), às 21h20, com previsão de chegada ao destino às 00h05, do dia 07/09/2021. Afirmaram que a ré não ofereceu qualquer tipo de assistência material.
2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 226,97, a título de reparação por danos materiais, bem como a pagar o valor de R$ 3.000,00, para cada autor, pelo dano moral, em razão de que os autores, em lua de mel, foram surpreendidos no aeroporto com o aviso do cancelamento do voo, realocados em voo do dia seguinte e não receberam assistência material por parte da empresa.
3. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os autores adquiriram as passagens junto à agência de turismo, de forma que esta deve responder pela eventual ausência de repasse de informações sobre o cancelamento do voo. Alega que a agência de turismo foi previamente notificada antes do prazo determinado pela resolução 556/2020 da ANAC. Sustenta que a omissão quanto a informação pela agência de turismo é fato excludente de responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II do CDC. Defende que cumpriu com as regras da Resolução no 400 da ANAC. Esclarece que o voo da parte autora foi cancelado em razão da reestruturação da malha aérea em decorrência da pandemia do Corona Vírus. Assevera que o cancelamento ou alteração de voo em decorrência da pandemia de covid-19 dispensa a companhia aérea da assistência material prevista na legislação específica. Aduz ser incabível a condenação pelo dano material, já que procedeu com o aviso prévio, de forma que o valor efetivamente pago pela reserva não utilizada deverá ser requerido junto a emissora das passagens. Argumenta que não houve demonstração de qualquer conduta ilícita apta a ensejar dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial.
4. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, por não ser responsável por informar ao consumidor sobre a alteração do voo, conduta que incumbe a agência de turismo. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da empresa aérea pelos danos narrados pela parte autora, ora recorrida.
5. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), em especial, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
6. O fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não é o caso dos autos.
7. Além disso, quanto a responsabilidade pelo dever de informação sobre o cancelamento do voo, trago à baila entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer.”. (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016). Grifo nosso.
8. Portanto, não há como acatar a tese defensiva da companhia aérea de que o dever de informação sobre o cancelamento do voo é de responsabilidade da agência de turismo. Soma-se a isso o fato de que a recorrente não demonstrou ter notificado previamente à agência de turismo sobre o cancelamento.
9. A readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
10. Noutra plana, a Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que “o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.” (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.” (art. 27)
11. Por seu turno, a Resolução no 556 da ANAC (que flexibiliza em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19), dispõe em seus artigos 2o e 3o, I, que “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado (...).”, bem como que a suspensão da obrigação de prestar assistência material, no caso de cancelamento do voo, se dará apenas em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, o que não é o caso.
12. Na hipótese, restou incontroverso que (i) a ré alterou unilateralmente o voo sob alegação reestruturação da malha (ID Num. 18370165 - Pág. 6); (ii) os autores foram reacomodados em outro previsto para o dia seguinte (06/09/2021) com saída para às 21h20 (ID 32543839), quando o originalmente contratado tinha como o dia 05/09/2021 e horário de embargue 21h15 (ID Num. 32543838); (iii) a ré não ofereceu assistência material.
13. Verifica-se dos autos que os autores tinham reserva no hotel Sorrento Suítes Maragogi de 06/09/2021 a 07/09/2021 (ID 32543841) e, ante o cancelamento do voo, não conseguiram usufruir da estada. Dessa forma, cabível a indenização pelo dano material referente a perda da diária de hospedagem (ID 32543841, p. 2). Do mesmo modo, a ré deve ser ressarcir a despesa com o transporte de Uber despendida pelos autores (ID 32543842);, o que totaliza o valor de R$ 226,97.
14. Provoca angústia e frustração ao casal a impossibilidade de seguir para o destino esperado, na lua de mel, na data e no horário previamente estipulados, principalmente, quando a falha na prestação do serviço, consubstanciada, também, na ausência de comunicação prévia e assistência material, frustra as justas expectativas dos passageiros quanto a aguardada viagem.
15. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores, consubstanciadas na alteração do vôo, impondo-lhes aguardar mais de 24 horas para embarcarem, o que ocasionou a perda da sua diária no destino, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
16. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
17. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), para cada autor, a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
18. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
19. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
20. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença vergastada.
21. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
22. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.